Tribunal: STF
Processo: RE 568888
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 


  




1.  O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta. 




2.  O julgamento do recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.